Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo em execução. Indulto. Decreto presidencial no 12.388/2024. Crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça. Reparação de danos. Multa. Agravante assistido pela Defensoria Pública. Pena de multa fixada em patamar mínimo. Presunção de incapacidade econômica. Requisitos legais preenchidos. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o indulto requerido com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de que não havia notícia de reparação do dano causado à vítima.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o apenado faz jus ao indulto requerido com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024.
III. Razões de decidir
3.1. O Decreto no 12.338/2024 estabeleceu regras para a concessão do indulto natalino a condenados por crimes diversos. O artigo 9o, inciso XV, do referido Decreto Presidencial, anuncia que “a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea ‘b’, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, deste Decreto”.
3.2. O artigo 12, §2o, do Decreto no 12.388/2024 concede o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la, sendo que a “prova de pobreza poderá ser feita por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica” na hipótese em que “a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono”, ou “o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação”, nos termos dos incisos I e V do §2o do art. 12 do citado Decreto.
3.3. O Decreto no 12.338/2024, ao prever o enquadramento dos apenados nas hipóteses do art. 9o, inciso XV, em combinação com o art. 12, §2o, excetua, expressamente, a necessidade de reparação do dano para o indulto, assim como o cumprimento da pena de multa, uma vez feita a prova de pobreza, por qualquer forma admitida em direito, ou quando presumida a incapacidade econômica nas hipóteses, como no caso dos autos, em que a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação.
3.4. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial que regulamenta a concessão do indulto natalino, uma vez que o apenado cumpre pena apenas por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, não foi sancionado pela prática de infração disciplinar de natureza grave cometida no período legal e é assistido pela Defensoria Pública, além de a pena de multa ter sido fixada no mínimo legal, não cabe ao Poder Judiciário levar em consideração aspectos diversos ou fazer exigências não estabelecidas para negar o benefício.
IV. Dispositivo
4. Agravo em execução provido.